Tribunal: TJDFT
Processo: 0748254-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748254-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PERFACE CLÍNICA DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLÁUDIA DE ASSIS MONTEIRO ROLIM RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA DAS VERBAS CONSTRITAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, interposto em face de decisão, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão diz respeito a saber se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de valores em contas bancárias da pessoa jurídica executada e de sua representante legal, ora agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CP, segundo o Superior Tribunal de Justiça, se aplica a valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou outras aplicações financeiras até o limite de 40 salários mínimos. 3.1. Não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários mínimos que deve ser impenhorável na interpretação extensiva, mas apenas aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve ser evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 4. Para reconhecer a impenhorabilidade, é necessário comprovar a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, CPC). 5. No caso, não há provas de serem os valores movimentados em conta corrente decorrentes de verbas impenhoráveis ou se destinarem à reserva financeira. 6. A despeito da impenhorabilidade incidente sobre valores recebidos por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833, IV, CPC), a parte agravante, do mesmo modo, não comprovou que os valores constritos se referem a empréstimos, nem que são destinados ao pagamento de despesas essenciais à sua manutenção e/ou ao funcionamento da empresa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade de valores, com base no art. 833, X, do CPC, exige a demonstração, por parte do devedor, da natureza da verba constrita, comprovando que os valores possuem caráter de poupança e não se destinam à movimentação típica de conta corrente.” _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, e 854, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.323.550/RJ, Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE: 30/9/2021; TJDFT, 07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso X, do CPC, asseverando demonstrada a natureza alimentar da verba objeto da constrição impugnada, do que se extrai a consequente impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso, não há provas de serem os valores movimentados em conta corrente decorrentes de verbas impenhoráveis ou se destinarem à reserva financeira. (...) A despeito da impenhorabilidade incidente sobre valores recebidos por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833, IV, CPC), a parte agravante, do mesmo modo, não comprovou que os valores constritos se referem a empréstimos, nem que são destinados ao pagamento de despesas essenciais à sua manutenção e/ou ao funcionamento da empresa.” (vide itens 5 e 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012